Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE DE EXECUTAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em sede de cumprimento de sentença, impõe-se observar o princípio da fidelidade ao título judicial, a segurança jurídica e a coisa julgada, nos termos dos art. 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil, encontrando a execução o limite no conteúdo da sentença exequenda.
2. No caso, o dispositivo do título judicial foi bem claro ao determinar que o credor deverá apenas apresentar os débitos em aberto para se instaurar o cumprimento de sentença da obrigação de pagar.
3. Ao não receber o cumprimento de sentença em relação à obrigação principal (obrigação de pagar), a decisão recorrida está indo de encontro com a sentença exequenda.
4. Recurso conhecido e provido.